Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713448-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OFICINA ACOUGUE E BAR LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do processo 0718356-50.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a eficácia dos termos de interdição de n.o 69051 e de desinterdição de n.o 69064 e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de interditar a atividade exercida pela parte autora pelos mesmos motivos consignados nos termos de interdição e desinterdição, até decisão final do processo. A parte agravante narra que em ação fiscal, no dia 20/02/2021, ao realizar a inspeção sanitária para verificar as medidas de prevenção da transmissão da Covid-19, constatou que o autor não as cumpria. Afirma que, posteriormente, no dia 28/02/2021, foi realizada a desinterdição das atividades de produtos alimentícios, restaurantes e similares e bares sem entretenimento, contudo, manteve-se a interdição da atividade de tabacaria, mas que, em abril de 2021, descobriu-se que o autor permanecia com sua atividade de tabacaria. Discorre sobre as ilegalidades presenciadas no estabelecimento do agravado e atesta a legalidade dos atos administrativos. Ainda, tece comentários sobre o poder de polícia da administração e outros temas que reforçam a legalidade de suas medidas. Defende a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Apresenta o agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de reformar a decisão recorrida por ausência de irregularidade de seus atos administrativos. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Um dos argumentos do Distrito Federal nas razões recursais é de que o recinto é fechado e que há aglomerações no local, o que não merece prosperar. Como bem destaca a decisão recorrida, as fotografias do local bem demonstram que o consumo de narguilé e outros produtos fumígenos ocorre em ambiente ao ar livre, na calçada que fica em frente ao estabelecimento (ID 87961719 dos autos originários). Além disso, os documentos de ID 87961718 dos autos originários comprovam que a parte autora detém licença de funcionamento válida para explorar a atividade de tabacaria. Também, não há provas de que haveria aglomeração no local pelo simples fato do estabelecimento estar com clientes sentado às mesas, distantes uma das outras (ID 87961719 dos autos originários – página 6). O perigo de dano, no caso em análise, está a favor da parte agravada, que corre o risco de ver sua atividade comercial encerrada diante de ato administrativo que indica que o local é fechado sem o mesmo ser, ainda mais nos dias atuais, em que a economia do país encontra-se bastante fragilizada. Portanto, nesta cognição sumária, não me parecem existir as irregulares apontadas em ato administrativo de interdição, de modo que a decisão que suspendeu seus efeitos deve ser mantida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de maio de 2021 15:43:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator